Tribunal: TJES
Processo: 5002478-74.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002478-74.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA e outros
RECORRIDO: SEBASTIAO MARTINS DA SILVA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002478-74.2023.8.08.0038

RECORRENTES: SEBASTIAO MARTINS DA SILVA e BANCO BMG S/A

RECORRIDOS: SEBASTIAO MARTINS DA SILVA e BANCO BMG S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: MARCELO FARIA FERNANDES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
MÚLTIPLOS CONTRATOS CELEBRADOS.
ASSINATURA
EXTREMAMENTE PARECIDA. CONTRATO ELETRÔNICO CELEBRADO DENTRO DA AGÊNCIA DO AGENTE FINANCEIRO. CONTRATAÇÕES VÁLIDAS. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
SEBASTIAO MARTINS DA SILVA
e o requerido
BANCO BMG S/A
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA, que assim decidiu:
“Face ao exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL para: a) DECLARAR A INEXISTÊNCIA de todos os contratos objetos da presente ação, realizados em nome do autor; b) CONDENAR o Requerido a restituir de forme simples os valores descontados referente as parcelas indevidamente cobradas, com juros de mora e correção monetária desde a citação, bem como a se abster de promover novos descontos, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por cada novo desconto indevido, limitado a 5.000,00 (cinco mil reais); c) CONDENAR o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária e juros de mora a partir desta data; Ratifico na integralidade a decisão que deferiu a tutela de urgência”
.

Em sede recursal (ID’s 13966977 e 13966979), o requerido reitera as preliminares de prescrição e incompetência do juizado especial. No mérito, menciona a validade da contratação; ausência de danos morais ou, alternativamente, sua redução; irrazoabilidade na fixação das astreintes. O autor pretende a devolução em dobro dos valores descontados.

As partes apresentaram contrarrazões (ID 13966984 e 13966985).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor.

Passo, inicialmente, a analisar o recurso interposto pelo BANCO BMG S/A
:

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, por desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, uma vez que os documentos já carreados aos autos se mostram suficientes ao julgamento da demanda.

Rejeito a prejudicial da prescrição, eis que conforme mesmo indicado pelo recorrente, trata-se de um único contrato, ainda vigente, ou seja, gerando descontos, sendo que o prazo prescricional, nesse caso, de cinco anos, apenas começa a contar com o término do pagamento
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos,
entendo ser o caso de reforma integral do julgado.

É possível observar que constam nos contratos (ID’s 13966961, 13966962, 13966963, 13966964, 13966965, 13966966 e 13966967) assinatura
muito semelhante com a do autor, contida em
diversos
documentos juntados aos autos. Trata-se de assinatura extremamente simples, sendo bem difícil atestar que se trata de falsificação grosseira.

Apenas não acolhi a preliminar de necessidade de perícia técnica, por duas situações: a uma que o autor, em réplica, trouxe algumas inconsistências materiais nos contratos firmados, e, de forma surreal, passou a defender a hipótese de vício de consentimento, eis que agora a negativa seria apenas da contratação de cartão de crédito, e, não do empréstimo em si.

A duas é que nem todos os contratos celebrados são físicos (como se trata de cartão de crédito consignado, são gerados novos ajustes na realização de saques).
O contrato ao ID 13966967 fora celebrado dentro de agência da recorrente, onde, inclusive, fora tirada fotografia do autor para assinar o ajuste, conforme elementos indicativos constantes do entorno.

Dessa forma, entendo que os contratos questionados são existentes (contrato original e posteriores pedidos de saques extras), tendo sido demonstrado pelo recorrente o depósito dos valores em conta do recorrido (ID 13966960). Competia ao autor juntar os extratos do período para demonstrar o não recebimento, ônus que lhe competia, haja vista que a produção da referida prova não poderia ser realizada pelo recorrente, em razão do sigilo bancário.

No mais, mesmo que a alegação tenha sido extemporânea, n
ão há um mínimo de prova de vício de consentimento no caso em comento, ou, ainda, de falha de informação ou de violação à boa-fé objetiva. O contrato originário
fora
celebrado no ano de 20
15
, sendo que, posteriormente, foram solicitados e realizados múltiplos pedido de saques,
sendo o último realizado dentro de agência do BMG, constando do instrumento um cartão colorido, não sendo crível que o mesmo não sabia que o ajuste se tratava de cartão de crédito consignado
.

A
pesar de não existir prova do uso do plástico para compras, os demais elementos de prova apontam que o autor tinha plenos conhecimentos da modalidade de contrato bancário que celebrara, não sendo crível que apenas após passados cerca de oito anos e múltiplos saques tenha descoberto que na verdade não era esse o tipo de contrato que desejava
.

O dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, dispõe que é direito básico do consumidor: “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

Nesse sentido, bem assinalou o Ministro do c. STJ, Humberto Martins, em voto no REsp 1.364.915/MG: “A autodeterminação do consumidor depende essencialmente da informação que lhe é transmitida, pois esta, a informação, é um dos meios de formar a opinião e produzir a tomada de decisão daquele que consome. Logo, se a informação é adequada, o consumidor age com mais consciência; se a informação é falsa, inexistente ou omissa, retirasse-lhe a liberdade de escolha consciente”.

Com esse raciocínio, o contrato de cartão de crédito consignado não pode ser declarado nulo, eis que nítido nos autos que o dever de informação adequado e claro sobre os diferentes serviços contratados fora devidamente cumprido pelo agente financeiro, inexistindo, portanto, vício de consentimento.

Inexistindo ato ilícito praticado pelo banco requerido, não há que se falar em reparação material ou, ainda, na reparação pretendida a título de danos morais, haja vista que a regularidade da situação fora incapaz de gerar abalo à personalidade do autor,
restando prejudicado o recurso do autor que pretendia a devolução em dobro dos valores
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e, no mérito,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso do requerido para julgar improcedentes todos os pedidos formulados, NEGANDO PROVIMENTO ao recurso do autor, eis que prejudicado.
Condeno o autor
SEBASTIAO MARTINS DA SILVA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da
causa
,
suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.
Sem custas e honorários em desfavor do requerido, face ao resultado do julgamento
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 05 de junho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência.

Em que pese a instituição financeira ter juntado cópia da
cédula de crédito bancário
, verifico que não comprovou que, de fato, forneceu as informações necessárias ao Recorrente autor.

O contrato de cartão de crédito consignado é celebrado, normalmente, com pessoas idosas, justamente pela dificuldade de compreensão dessas cláusulas contratuais que falam em autorização de limite de saque ou saque mediante utilização de cartão de crédito consignado, ocultando a verdadeira natureza do negócio.

In casu
, o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não demonstrou que o consumidor tenha usufruído do serviço pactuado, tendo em vista os documentos dos autos comprovam que este não realizou compras ou utilizou o plástico.

Importa destacar que a realização de saques complementares não depende da utilização do cartão de crédito consignado, podendo ser solicitado diretamente pelo consumidor perante a instituição financeira.

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte do réu se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços, razão pelos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do consumidor devem ser encerrados.

Por conseguinte, ouso divergir do magistrado
a quo
neste ponto, uma vez que, no caso em tela, devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente consoante determina a jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça, uma vez que basta a prática de conduta contrária à boa-fé objetiva pela empresa fornecedora para ensejar a obrigação de devolução em dobro do indébito.

Noutro giro, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a perpetuação dos descontos em folha de pagamento e a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço, contudo, entendo que o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos extrapatrimoniais, fixado pelo juízo singular mostra-se irrazoável e desproporcional para o caso, considerando os julgados de casos semelhantes.

Portanto, arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
dos Recursos Inominados interpostos e
DOU-LHE PROVIMENTO ao da parte autora
para reconhecer a restituição dos valores em dobro. Quanto ao recurso do réu,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para minorar o montante fixado a título de dano moral para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo, no mais, a sentença proferida.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios ante o resultado de ambos os recursos.

É como, respeitosamente, voto.